Tribunal: TJMT
Processo: 1034042-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034042-41.2024.8.11.0000
PACIENTE: JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O paciente está preso preventivamente desde 10/03/2022, tendo a denúncia sido recebida em 04/04/2022.
4. A sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para 17/02/2025, em razão de problemas de saúde da Promotora de Justiça.
5. A complexidade do caso, com pluralidade de réus, dificuldade na oitiva de testemunhas e necessidade de quebra de sigilo de dados, justifica a delonga na instrução criminal.
6. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado o contexto do caso em concreto.
7. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorre de circunstâncias alheias à vontade do juízo.
8. O paciente foi pronunciado, incidindo, portanto, a Súmula 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "Não há excesso de prazo na instrução criminal quando a complexidade do caso justifica a delonga, sobretudo após a pronúncia do réu."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 121, § 2o, I e III, c/c o art. 29; Súmula 21 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034042-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 001.577.741-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.526.639-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 701.491.191-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O paciente está preso preventivamente desde 10/03/2022, tendo a denúncia sido recebida em 04/04/2022.

4.

A sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para 17/02/2025, em razão de problemas de saúde da Promotora de Justiça.

5.

A complexidade do caso, com pluralidade de réus, dificuldade na oitiva de testemunhas e necessidade de quebra de sigilo de dados, justifica a delonga na instrução criminal.

6.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado o contexto do caso em concreto.

7.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorre de circunstâncias alheias à vontade do juízo.

8.

O paciente foi pronunciado, incidindo, portanto, a Súmula 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "Não há excesso de prazo na instrução criminal quando a complexidade do caso justifica a delonga, sobretudo após a pronúncia do réu."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 121, § 2o, I e III, c/c o art. 29; Súmula 21 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor do paciente JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 10/03/2022, em decorrência da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a sessão do Júri foi redesignada para o dia 17/02/2025, mantendo-o preso há quase três anos, em razão de questões pessoais do membro do Ministério Público; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) em eventual condenação, há probabilidade de que cumpra sua reprimenda em regime semiaberto, em decorrência da detração de pena; IV) há indícios de que o adiamento do Tribunal do Júri pode ter ocorrido em virtude da dificuldade de localização de uma testemunha da acusação; V) parcialidade do Juízo singular, uma vez que teria justificado a impossibilidade da promotora de comparecer à sessão por questões de saúde.

Por fim, requereu a concessão de tutela liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requereu a substituição da medida extrema, por cautelares alternativas. No mérito, pugnou pela concessão da ordem. Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, em sede de plantão judiciário.

As informações da autoridade judiciária indigitada coatora foram encartadas aos autos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela douta Procuradora Silvana Correa Vianna, recomenda a denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.

É o relatório.

À pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo a questão ser analisada à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para se chegar à solução final da causa.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas.

Este fato, aliado a carência de um número suficiente de magistrados, dificulta a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientemente necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

No caso dos autos, dos documentos encartados e dos informes da autoridade judiciária, conclui-se que o paciente vem sendo processado pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121, § 2o, incisos I e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal).

O recebimento da denúncia ocorreu no dia 04/04/2022.

Na decisão que adiou a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o douto Magistrado registrou que:

(...) não prospera o argumento de que o réu JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA encontra-se preso há mais de três anos, haja vista que o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu na data de 17/03/2022 (Id. 79952909 do PJe no 1009662-38.2021.8.11.0006), oportunidade em que o acusado já estava segregado na Penitenciária Central do Estado em Cuiabá/MT.

Durante a instrução, na fase do sumário da culpa, foram
“
ouvidas as testemunhas Neilson Wilker Gonçalves Batista (PM), Rosinei Neves da Silva (IPC), Relinde Arruda Toledo (IPC), Wilson Souza Santos (Delegado de Policia), Maria Crispin Pereira, Rosângela Helena Stafforti (IPC), Sandro Luiz Montanari, bem como interrogado os acusados Jose Antônio Gomes de Arruda e Joel Pereira dos Santos (...) Ainda, houve desistência na inquirição da testemunha Valdeci de Jesus Lira (...)”
(vide informes judiciais).

O julgador pronunciou os réus Joel Pereira dos Santos e José Antônio Gomes de Arruda pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Os acusados interpuseram recursos em sentido estrito, desprovidos por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após a apresentação do rol de testemunhas, designou-se a sessão plenária do Júri para o dia 27/11/2024, contudo, a douta Promotora de Justiça requestou a redesignação do ato, por motivos de saúde.

Diante dos questionamentos da defesa, o julgador decidiu adiar a sessão para a vindoura data de 17/02/2025.

Importa destacar, dos informes prestados pela autoridade judiciária acoimada de coatora, os seguintes fundamentos:

“No Id. 176650958 a Nobre Promotora pugnou pela redesignação da Sessão Plenária de 27/11/2024, sob a fundamentação de que estaria impossibilitada de participar em razão de problemas relacionados à sua saúde.

Por sua vez, no Id. 176699379, a Defesa do acusado JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA questionou acerca da ausência de documento comprobatório que corrobore a impossibilidade de comparecimento; arguiu sobre o princípio da unicidade do Ministério Público o qual impõe que o órgão ministerial esteja preparado para eventuais impossibilidades individuais, designando outro membro para realizar os atos processuais; sustentou que o réu encontra-se preso há mais de três anos e a redesignação configura afronta aos direitos humanos; argumentou que o pedido causa estranheza, eis que realizado após juntada de diligência negativa e; sustentou que, em caso de condenação, considerando o tempo de prisão provisório e remição de pena, consequentemente terá direito ao regime semiaberto, o que torna a prisão cautelar desproporcional.

Diante disso, a Defesa do réu JOSÉ ANTONIO pugnou pelo indeferimento do pedido de redesignação do júri; subsidiariamente, que a redesignação fique condicionada à concessão de liberdade provisória ao réu, dada a desproporcionalidade da manutenção da prisão e; a intimação do Ministério Público para apresentar, no prazo de 24 horas, documentação comprobatória do alegado impedimento, sob pena de indeferimento do pedido e aplicabilidade das sanções pertinentes a ausência injustificada do órgão ministerial ao ato designado.

Em decisão proferida ao Id. 176807407, foi acolhida a justificativa para a redesignação da sessão plenária do júri apresentada pela Representante do Ministério Público, especialmente pelo fato de que a respectiva Promotora, a qual atua junto a este Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, realizou

Audiência de Instrução e Julgamento nos autos PJe no 1008490-90.2023.8.11.0006 na data de 26/11/2024, oportunidade em que percebeu-se, facilmente, a dificuldade na fala em razão de saúde, conforme mídias de audiências daquele feito, bem ainda restando evidente que não possuía condições para atuar em plenário. Ao final, a sessão plenária do júri foi redesignada para a data de 17/02/2025, às 09h, em razão da impossibilidade de designação para data mais próxima, ante o recesso forense e pauta de audiência sobrecarregada. Ademais, o pedido da defesa condicionando a redesignação do ato à concessão da liberdade provisória ao réu, dada a desproporcionalidade da manutenção da prisão, restou indeferido, tendo em vista que não houve excesso de prazo e tampouco houve alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar do requerente até àquela, razão pela qual a prisão preventiva foi mantida com o intuito de manter a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado. Ao final, para se evitar quaisquer questionamentos,
determinou-se a juntada de atestado médico pela d. Promotora de Justiça, que fora encartado por ela ao Id. 176845993.

Atualmente, o processo aguarda a realização da sessão plenária do júri redesignada para a data de 17/02/2025, às 09h00min.”

Da síntese processual apresentada, verifica-se circunstâncias
particulares que permeiam o caso
, sobretudo a
pluralidade de réus
, a
dificuldade na oitiva das testemunhas e a complexidade da apuração dos fatos, inclusive com a necessidade de quebra de sigilo de dados telefônicos
. Numerosas foram as designações e redesignações de audiências, para ouvir testemunhas faltantes. Este feito de
habeas corpus
possui 1.430 páginas, o que, por si só, indica a complexidade da causa.

Tais entraves justificam a delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, sendo importante destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal não são fatais, nem improrrogáveis.

Além disso, cabe assinalar que o
paciente foi pronunciado.

Desta feita, incide à espécie a
Súmula 21
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Portanto, não se verifica ofensa ao princípio da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana, cabendo lembrar que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem fatalidade absoluta e tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025